Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708007-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME AGRAVADO: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA DESPACHO MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Afirma que a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual, deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018